Tribunal: TJSP
Processo: 1002609-96.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença.

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA –

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença.

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NA TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – impossibilidade de escolha de seguradora do interesse da consumidora – configuração de venda casada nos termos do entendimento do STJ e consoante disposição do CDC – devolução do prêmio – responsabilidade pela devolução do respectivo valor que é do apelado que recebeu os pagamentos das parcelas mensais do contrato de financiamento em seu favor – se houve repasse, cabe a ele pleitear a restituição dos valores junto às seguradoras que são parceiras ou fazem parte de seu grupo econômico, o que é indiferente para se reconhecer sua responsabilidade.

Resultado: recurso provido.